Tribunal: TJBA
Processo: 0065277-96.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0065277-96.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISFARMA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI

Advogado(s)
:
ANDERSON ROCHA SILVA, ANDERSON RAMOS SANTOS, RAFAEL SANDES SAMPAIO, FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO, JESSICA LIMA XAVIER

APELADO: CECILIA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS BALDINI BENEVIDES FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. COLISÃO TRASEIRA. CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA. VALIDADE. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. VERACIDADE NÃO ELIDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CRISFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, ajuizada por CECÍLIA GOMES DA SILVA, em razão de acidente de trânsito fatal ocorrido na BA-99, envolvendo veículo conduzido por preposto da empresa ré e carroça conduzida pelo companheiro da autora.

2.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção desde a fixação (Súmula 362/STJ), além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:

(i) Saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução por videoconferência;

(ii) Saber se a autora é parte legítima ativa, à luz da alegada ausência de comprovação de união estável com a vítima;

(iii) Verificar a existência de culpa da ré e seu preposto pelo acidente fatal, bem como a caracterização do nexo causal entre a conduta e o evento danoso;

(iv) Aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inexistência de cerceamento de defesa. A audiência foi designada com antecedência superior a 60 dias e a parte ré solicitou o formato híbrido apenas dois dias antes do ato, sem apresentar justificativa plausível ou prova de impossibilidade de comparecimento presencial. O indeferimento foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo, inexistindo nulidade.

5.

Legitimidade ativa reconhecida. A autora comprovou a existência de união estável com a vítima por meio de declaração pública de dependência econômica (lavrada em 2004) e certidão de nascimento de filho comum, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para postulação de indenização por morte do companheiro.

6.

Responsabilidade civil configurada. O conjunto probatório – especialmente o boletim de ocorrência, o croqui do local do acidente e o testemunho ocular – confirma que o preposto da empresa trafegava em alta velocidade, invadiu o acostamento e colidiu na traseira da carroça, caracterizando conduta imprudente, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. A presunção de culpa do empregador encontra respaldo na Súmula 341/STF.

7.

Dano moral in re ipsa. Em razão do falecimento do companheiro da autora, o dano moral prescinde de prova específica, estando implícito na gravidade da perda. O valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de audiência virtual por ausência de justificativa plausível e intempestividade do requerimento não configura cerceamento de defesa."
"2. A companheira da vítima fatal possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais quando demonstrada união estável e dependência econômica."
"3. O boletim de ocorrência e demais elementos probatórios demonstram a culpa do preposto da empresa, configurando responsabilidade civil subjetiva."
"4. O
quantum
indenizatório por dano moral, fixado com base na gravidade da ofensa, capacidade das partes e função pedagógica da sanção, deve ser mantido quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 932, III;
CPC/2015, art. 373, I e II;
Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 341/STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível 0117483-47.2017.8.09.0093, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 4ª Câmara Cível, j. 17/08/2022;
TJ-SP, Apelação Cível 1006198-68.2017.8.26.0510, Rel. Desª. Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 30/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.
0065277-96.2010.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, CRISFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
,
e, como Apelada,

CECÍLIA GOMES DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.